Tribunal: TJBA
Processo: 8003171-24.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003171-24.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DA SILVA CHAGAS

Advogado(s)
:
PORFIRIO JOSE PINHEIRO NETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DO BEM SEM TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em razão de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, pleiteando a reforma para
condenar a parte ré ao pagamento das multas por descumprimento das obrigações de fazer e não fazer e
o reconhecimento do termo inicial das astreintes, bem como a transferência da propriedade do veículo.

2.
Fato relevante
. O apelante quitou integralmente o financiamento de motocicleta, tendo o banco devolvido a posse do bem, porém manteve a propriedade registrada em seu nome junto ao DETRAN.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária intimação pessoal da instituição financeira para incidência das astreintes pelo descumprimento da obrigação de transferir a propriedade do veículo; e (ii) saber se a devolução da posse sem a correspondente transferência da titularidade configura descumprimento da obrigação de fazer passível de multa cominatória.

III. Razões de decidir

4. A Súmula 410 do STJ permanece hígida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil vigente, exigindo intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme decidido no EREsp 1.360.577/MG.

5. A instituição financeira teve ciência inequívoca da obrigação imposta ao peticionar nos autos reconhecendo o pagamento e pugnando pela extinção da busca e apreensão, apresentando inclusive comprovante de devolução do bem ao consumidor.

6. A devolução do bem sem a correspondente transferência da titularidade viola o dever anexo de cooperação à luz da boa-fé objetiva, impedindo que o legítimo proprietário goze, use e disponha do bem livremente, razão pela qual resta configurado o inadimplemento da obrigação de fazer e, por conseguinte, devida a cominação das
astreintes
.

7. O art. 8º da Resolução 320 do CONTRAN estabelece ser de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras a liberação do gravame de alienação fiduciária do bem.

8. O valor da multa diária merece redução para R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser mais consentâneo com a natureza da obrigação e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante o seu caráter coercitivo e não compensatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido para condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento da multa diária R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde 13/06/2022 até a efetiva transferência da propriedade do veículo ao apelante.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, § 5º; Resolução CONTRAN nº 320, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07/03/2019; Súmula nº 410/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003171-24.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante ROBERTO DA SILVA CHAGAS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à Apelação para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar o Banco Pan S.A. ao pagamento da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), desde 13/06/2022 até a efetiva transferência da propriedade do veículo ao Apelante, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08